Tribunal: STF
Processo: SEC 7570
Classe: SEC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. GUARDA DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA
 DE PROVA DA REGULAR CITAÇÃO DO REQUERIDO NA AÇÃO PROPOSTA PERANTE A
 JUSTIÇA NORTE-AMERICANA. ART. 217, II DO RISTF. EXISTÊNCIA DE
SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ BRASILEIRO TRATANDO SOBRE A MESMA
QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA, SOB
 PENA DE OFENSA À SOBERANIA NACIONAL. ART. 216 DO RISTF.
1. Esta
Corte tem indeferido pedidos de homologação carecedores de prova da
citação válida da parte requerida, seja no território do país
prolator da decisão homologanda, seja no Brasil, mediante carta
rogatória, quando aqui tenha domicílio. Precedentes: SEC 7.218, Rel.
 Min. Nelson Jobim, DJ 06.02.2004 e SEC 6.304, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 31.10.2001.
2. Conforme o disposto no art. 216 do
RISTF, não há como dar prevalência à decisão estrangeira se
existente provimento da Justiça brasileira a respeito do mesmo tema,
 sob pena de ofensa ao princípio da soberania nacional. Precedente:
SEC 6.729, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 07.06.2002.
3. Pedido de
homologação indeferido.